Tribunal: STJ
Processo: 0470013-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1056238 - SP(2025/0470013-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR EDUARDO JOSE MAIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO COLETIVO. PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado por crime contra o patrimônio,
Habeas corpus
sem violência ou grave ameaça, visando à concessão de indulto com base no Decreto
n.
após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento
12.338/2024,
a recurso ministerial para cassar a concessão do indulto e restabelecer a execução da
pena.
2. O Juízo de primeiro grau havia concedido o indulto, considerando a dispensa da
reparação do dano, em razão da fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo e da
ausência de informações sobre a prática de falta grave nos últimos 12 meses
anteriores à publicação do decreto.
3. O Tribunal local revogou o indulto, entendendo que a constituição de advogada na
fase de conhecimento afastaria a presunção de hipossuficiência econômica prevista no
§ 2o, do Decreto n.
art. 12,
12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de advogada na fase
de conhecimento é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica
prevista no
§ 2o, do Decreto n.
considerando que o valor do dia-
art. 12,
12.338/2024,
multa foi fixado no patamar mínimo e o apenado está assistido pela Defensoria Pública
na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto n.
estabelece que as hipóteses de presunção de
12.338/2024
hipossuficiência econômica são alternativas e não cumulativas, bastando a presença
de uma das previsões do
§ 2o, para sua configuração.
art. 12,
6. A fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo pelo juízo da condenação é
suficiente para caracterizar a presunção de hipossuficiência econômica, conforme o
§ 2o, inciso V, do Decreto n.
art. 12,
12.338/2024.
Documento eletrônico VDA54994556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b7c5402a-1f35-42d6-a872-845d625d488a

7. A assistência pela Defensoria Pública na execução penal reforça a presunção de
hipossuficiência econômica, não sendo possível afastá-la apenas pela constituição de
advogada na fase de conhecimento.
8. O indulto é prerrogativa do Presidente da República e deve ser interpretado
restritivamente, sendo vedada a criação de requisitos não previstos no decreto
presidencial.
9. A dispensa da reparação do dano para os hipossuficientes, conforme previsto no
do Decreto n.
exclui a necessidade de demonstração de
art. 12
12.338/2024,
voluntariedade ou espontaneidade na reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para restaurar a decisão de origem que concedeu o indulto com
base nos arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V, do Decreto n. 12.338/2024.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12,
§ 2o, do Decreto n.
é alternativa e não cumulativa, bastando a presença
12.338/2024
de uma das hipóteses para sua configuração. 2. A fixação do valor do dia-multa no
patamar mínimo pelo juízo da condenação caracteriza a presunção de hipossuficiência
econômica, nos termos do
§ 2o, inciso V, do Decreto n.
art. 12,
12.338/2024. 3. A
assistência pela Defensoria Pública na execução penal reforça a presunção de
hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a constituição de advogada na fase
de conhecimento para afastá-la. 4. O indulto é prerrogativa do Presidente da República
e deve ser interpretado restritivamente, sendo vedada a criação de requisitos não
previstos no decreto presidencial. 5. A dispensa da reparação do dano para os
hipossuficientes, conforme previsto no
do Decreto n.
exclui a
art. 12
12.338/2024,
necessidade de demonstração de voluntariedade ou espontaneidade na reparação do
dano.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V;
12.338/2024,
Código Penal, arts. 16 e 65, III,
.
b
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.280.488/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

16/5/2023, DJe de 23/5/2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

912.321/SP,
12/3/2025,
DJEN de 19/3/2025; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.008.710/SP,
julgado em

5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54994556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b7c5402a-1f35-42d6-a872-845d625d488a

HABEAS CORPUS No 1056238 - SP (2025/0470013-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR EDUARDO JOSE MAIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO COLETIVO. PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado por crime contra o patrimônio, sem
Habeas corpus
violência ou grave ameaça, visando à concessão de indulto com base no Decreto n.
12.338/2024, após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento a
recurso ministerial para cassar a concessão do indulto e restabelecer a execução da
pena.
2. O Juízo de primeiro grau havia concedido o indulto, considerando a dispensa da
reparação do dano, em razão da fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo e da
ausência de informações sobre a prática de falta grave nos últimos 12 meses anteriores
à publicação do decreto.
3. O Tribunal local revogou o indulto, entendendo que a constituição de advogada na
fase de conhecimento afastaria a presunção de hipossuficiência econômica prevista no
§ 2o, do Decreto n. 12.338/2024.
art. 12,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de advogada na fase de
conhecimento é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

prevista no
§ 2o, do Decreto n. 12.338/2024, considerando que o valor do dia-
art. 12,
multa foi fixado no patamar mínimo e o apenado está assistido pela Defensoria Pública
na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece que as hipóteses de presunção de
hipossuficiência econômica são alternativas e não cumulativas, bastando a presença de
uma das previsões do
§ 2o, para sua configuração.
art. 12,
6. A fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo pelo juízo da condenação é
suficiente para caracterizar a presunção de hipossuficiência econômica, conforme o
§ 2o, inciso V, do Decreto n. 12.338/2024.
art. 12,
7. A assistência pela Defensoria Pública na execução penal reforça a presunção de
hipossuficiência econômica, não sendo possível afastá-la apenas pela constituição de
advogada na fase de conhecimento.
8. O indulto é prerrogativa do Presidente da República e deve ser interpretado
restritivamente, sendo vedada a criação de requisitos não previstos no decreto
presidencial.
9. A dispensa da reparação do dano para os hipossuficientes, conforme previsto no
do Decreto n. 12.338/2024, exclui a necessidade de demonstração de
art. 12
voluntariedade ou espontaneidade na reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para restaurar a decisão de origem que concedeu o indulto com
base nos arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V, do Decreto n. 12.338/2024.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no
§
art. 12,
2o, do Decreto n. 12.338/2024 é alternativa e não cumulativa, bastando a presença de
uma das hipóteses para sua configuração. 2. A fixação do valor do dia-multa no patamar
mínimo pelo juízo da condenação caracteriza a presunção de hipossuficiência
econômica, nos termos do
§ 2o, inciso V, do Decreto n. 12.338/2024.
art. 12,
3. A
assistência pela Defensoria Pública na execução penal reforça a presunção de
hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a constituição de advogada na fase de
conhecimento para afastá-la. 4. O indulto é prerrogativa do Presidente da República e
deve ser interpretado restritivamente, sendo vedada a criação de requisitos não previstos
no decreto presidencial. 5. A dispensa da reparação do dano para os hipossuficientes,
conforme previsto no
do Decreto n. 12.338/2024, exclui a necessidade de
art. 12
demonstração de voluntariedade ou espontaneidade na reparação do dano.
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V;
Código Penal, arts. 16 e 65, III,
.
b
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.280.488/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

16/5/2023, DJe de 23/5/2023; STJ, AgRg no HC
912.321/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

12/3/2025, DJEN
de 19/3/2025; STJ, HC 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de VITOR EDUARDO JOSE
habeas corpus
MAIA DA SILVA – condenado por crime contra o patrimônio, com penas restabelecidas
após cassação de indulto em agravo de execução –, em que a defesa aponta como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 31/10/2025,
deu provimento ao recurso ministerial para cassar a concessão do indulto e restaurar a
execução da pena (Agravo de Execução Penal n. 0023277-48.2025.8.26.0041).
Em síntese, a impetrante alega que a concessão de indulto é competência
privativa do Presidente da República e que os requisitos são taxativos, não podendo o
Judiciário criar restrições não previstas no decreto, sob pena de violação do princípio da
legalidade.
Sustenta que é indevida a relativização da presunção de incapacidade
econômica prevista no
§ 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024, quando presente a
art. 12,
assistência da Defensoria Pública.
Afirma que, nessa hipótese, é dispensada a reparação do dano para o indulto
do
o, inciso XV, não cabendo exigir arrependimento posterior ou atenuante do
art. 9
, III,
, do Código Penal.
art. 65, caput
b
Argumenta que a decisão que reconhece indulto ou comutação tem natureza
declaratória e que não se podem exigir requisitos extralegais, devendo o Juízo limitar-se
a verificar o cumprimento das condições previstas no decreto presidencial.
Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça em apoio às teses
defensivas, referentes à natureza declaratória das decisões de indulto/comutação e à
vedação de requisitos não previstos no decreto.
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

Requer a reforma do acórdão impugnado e a declaração de extinção da
punibilidade com base no
o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024 (Ex
art. 9
ecução Criminal n.
0007682-50.2023.8.26.0050, DEECRIM 1a RAJ - São Paulo/SP – fls. 2/12).
Liminar indeferida às fls. 65/64.
Informações prestadas pela origem às fls. 67/75.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do habeas corpus
ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fl. 84):
PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FALTA DE RAZOABILIDADE
APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INDULTO NATALINO.
DECRETO No 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DO
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO
APLICÁVEL O INCISO XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL VEDAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO ARREPENDIMENTO POSTERIOR OU VOLUNTÁRIO. MERA
DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ADIMPLE OS REQUISITOS DO
ARTIGO 16 OU
CAPUT, INCISO III, DO CP. CONSTRANGIMENTO
ART. 65,
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. CASO
CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende o reconhecimento da presunção de hipossuficiência e a
concessão do indulto do Decreto n. 12.338/2024.
Após análise dos autos, entendo assistir razão à impetração.
O Juízo de primeiro grau concedeu o indulto pelos seguintes termos (fls. 43
/44):

No caso, resta dispensada a necessidade de reparação do dano, considerando-
se que o valor do dia-multa foi fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação,
nos termos do art. 12, §2o, inciso V, do decreto.
Além disso, não há informações sobre a prática de falta de natureza grave nos
últimos 12 meses anteriores à publicação do referido Decreto (fls. 125-129 e 137-
138), cumprindo, assim, o requisito do
o do Decreto mencionado.
art. 6
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

O Tribunal local proveu a insurgência ministerial, revogando o indulto, pelo fato
de ter sido constituída advogada na fase de conhecimento (fl. 17):
Na hipótese, na fase de conhecimento, o sentenciado constituiu defensora (fls.
116, 189, 192/193, 227/233 do processo no 1502147- 95.2021.8.26.0548),
circunstância apta a afastar a presunção de incapacidade econômica estabelecida no
§ 2o, do Decreto Presidencial, até porque não há indícios de atuação pro
art. 12,
bono.
Pois bem, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece que (grifo nosso):
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham
reparado o dano conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III,
art. 16
art. 65,
alínea "b", do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto; ou
art. 12,

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal
de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa
condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.
§ 1o O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada
ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha
sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade
econômica nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo
ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço
de assistência social;
III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo,
elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem
localizados bens ou renda em nome dela;
IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade
laborativa;
V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da

condenação; ou
VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.
Em relação à reparação voluntária do dano com base no
do Código
art. 16
Penal, o Superior Tribunal de Justiça exige a voluntariedade da reparação do dano
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.280.488/SP,
julgado em
DJe de
.
16/5/2023,
23/5/2023)
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

Já o
III,
, do Código Penal, para atenuar a pena, exige
art. 65,
b
espontaneidade e eficiência na reparação do dano, bem como que seja feito antes do
julgamento.
No caso, o decreto estabelece o indulto para o condenado por crime contra o
patrimônio sem violência ou grave ameaça que repara o dano nos termos dos arts. 16 ou
65, III,
, do Código Penal.
b
Excetua, no entanto, a necessidade de reparar o dano para os
hipossuficientes, assim caracterizados conforme
do mesmo diploma.
art. 12
Com efeito, é pacífico o entendimento de que que o indulto é prerrogativa do
Presidente da República, e o decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente,
(AgRg no HC n. 912.321/SP, relator
conforme a competência exclusiva do Executivo
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
19/3/2025)
Na exegese mais estrita possível, só lograriam o benefício condenados que
tivessem obtido em suas sentenças o arrependimento posterior (art. 16) ou a atenuante
do
III,
, também do Código Penal. Apenas escaparia à tal exigência o
art. 65,
b
hipossuficiente, na forma do
do decreto em questão.
art. 12
Embora a Quinta Turma já tenha decidido no HC n. 1.008.710/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
DJEN de
que remanesce a
5/8/2025,
14/8/2025,
necessidade de demonstração voluntária ou espontânea de reparar o dano, entendo que
tal exigência remeteria os condenados a um preenchimento de formulário a indicar
vontade de reparar o dano.
Ao excetuar os hipossuficientes da referida exigência, o referido decreto
excetuou a incidência por completo dos institutos premiais, inclusive a demonstração de
voluntariedade.
No caso concreto, o Tribunal local mencionou a constituição de advogada na
fase de conhecimento para afastar o benefício. Ora, as hipóteses de presunção de
hipossuficiência são alternativas, não cumulativas. Presente uma, como no caso, a
fixação do dia-multa no mínimo legal, necessário comprovação para afastar a presunção.
Além disso, na execução, o apenado se encontra assistido pela Defensoria
Pública, razão pela qual não pode prevalecer o entendimento do Tribunal local.
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

Ante o exposto,
a ordem para restaurar a decisão de origem (fls. 40
concedo
/45) que concedeu o indulto com base nos arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V, do Decreto n.
12.338/2024.
Documento eletrônico VDA53767588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:28
Código de Controle do Documento: b1ad53ec-904a-44e4-b002-f6bfdfe81d7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.056.238 / SP
Número Registro: 2025/0470013-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00076825020238260050 00169774120238260041 00232774820258260041 15021479520218260548
169774120238260041 232774820258260041 76825020238260050
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR EDUARDO JOSE MAIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
11/03/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54922206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:55
Código de Controle do Documento: 47553350-e13a-4945-bd29-6ee26eae1d69

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:55
Código de Controle do Documento: 47553350-e13a-4945-bd29-6ee26eae1d69